Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700784-25.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGNOLIA DOURADO DOS SANTOS APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 99, §5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Na espécie, embora o recurso tenha sido formulado no nome da parte autora, versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, estando, portanto, sujeito a preparo, na forma do § 5o do art. 99 do CPC. À vista disso, intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator